Tribunal: TJSP
Processo: 1026101-22.2021.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material em acórdão, sob o argumento de que, nos termos do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil - CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados com base na tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB. Inexistência, no aresto impugnado, de qualquer dos vícios elencados nos incisos I, II, e III, do artigo 1.022 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material em acórdão, sob o argumento de que, nos termos do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil - CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido arbitrados com base na tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB. Inexistência, no aresto impugnado, de qualquer dos vícios elencados nos incisos I, II, e III, do artigo 1.022 do Diploma Processual Civil. Interpretação do § 8o-A do artigo 85 do CPC que deve ser feita conjuntamente com os critérios ínsitos nos §§ 2o e 8o do referido dispositivo legal, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Dados constantes da tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB que representam meras recomendações, não vinculativas ao magistrado. Quantum estabelecido para a verba honorária sucumbencial que se mostra adequado ao caso concreto. Embargos rejeitados.